Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709449-97.2022.8.07.0001 APELANTE: F. N. B. D. S. APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO À Procuradoria de Justiça, art. 178, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora